Tribunal: TCU
Processo: 028.394/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria do Sr. Jorge Orrevan Vaccari, do Sr. Adhemar Frederico Thomazoni Teixeira, do Sr. Carlos Dagoberto Gasparoni, da Sra. Jacqueline Campos da Fonseca, do Sr. Jorge Luiz Ferreira Petry e de Lauri Evaldo dos Santos Pinto, ex-servidores da Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as aposentadorias concedidas à Adhemar Frederico Thomazoni Teixeira (CPF: XXX.918.070-XX); Carlos Dagoberto Gasparoni (CPF: XXX.894.690-XX); Jacqueline Campos da Fonseca (CPF: XXX.338.070-XX); Jorge Luiz Ferreira Petry (CPF: XXX.112.151-XX); Lauri Evaldo dos Santos Pinto (CPF: XXX.612.300-XX), concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 6o, §2o, da Resolução TCU 206/2007, que, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais obtidas pelas entidades representativas em mandados de segurança que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal/STF (MS 35.500/DF e MS 35.410/DF, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), faça cessar, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento aos servidores inativos Adhemar Frederico Thomazoni Teixeira (CPF: XXX.918.070-XX); Carlos Dagoberto Gasparoni (CPF: XXX.894.690-XX); Jacqueline Campos da Fonseca (CPF: XXX.338.070-XX); Jorge Luiz Ferreira Petry (CPF: XXX.112.151-XX); Lauri Evaldo dos Santos Pinto (CPF: XXX.612.300-XX), do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter remuneratório e pro labore faciendo , da base de cálculo da contribuição previdenciária; 9.3. determinar que a Sefip promova o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de, em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, promover o acompanhamento sobre o deslinde das decisões proferidas pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito dos MS 35.500 e 35.410/DF, entre outros processos correlatos.